Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017252-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VANDERSON BENEDITO LISZMAN CASSIANO - CPF: 030.454.571-69 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO CONSTATADO – MORA DESCARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL DEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não indica abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”
(REsp 1061530/RS).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017252-79.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que os juros remuneratórios cobrados estão muito acima da média de mercado, portanto não houve a constituição em mora.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 222727188.

Contraminuta no ID. 226973661.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante argui que
a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva.

Sobre juros remuneratórios, o STJ já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 21-6-2021, DJe de 1º-7-2021).

E mais:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Os juros praticados pelo agravado foram de 3,67% ao mês, enquanto a média no mercado no período foi de 2,17% mensal (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), o que revela o abuso e descaracteriza a mora, como se extrai do repetitivo REsp n. 1061530 - RS:

“
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

Assim, em juízo de cognição sumária conclui-se que é vedada a apreensão do automóvel.

Importante ressaltar que a questão poderá ser revista na primeira instância após dilação probatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO DEFERIDO

– JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MORA DESCARACTERIZADA –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1029890-55.2023.8.11.0041, julgamento em 19-7-2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - MORA DESCONSTITUÍDA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não indica abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora (REsp 1061530/RS)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1016793-53.2019.8.11.0000, julgamento em 11-12-2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a restituição do veículo ao agravante.

Por consequência, fica revogada a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024